Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. OFENSAS POR MEIO DE MENSAGENS. DANO MORAL INCONTROVERSO. QUANTUM MANTIDO (R$2.000,00).

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso.

2. Pedido de concessão de tutela de urgência formulado em contrarrazões; não conhecido, em razão da inadequação da via eleita. Nesse sentido, o Acórdão 1727013 das Turmas Recursais.

3. Dano moral incontroverso em razão de ofensas perpetradas por meio de mensagens no WhatsApp. Na hipótese, o cerne da insurgência recursal reside em aferir se é cabível a redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

4. Quantum arbitrado. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor fixado pelo juízo de origem, de R$2.000,00 (dois mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer à vítima algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta da ofensora. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1812821, 1767787 e 1682112.

5. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário para minorar a condenação imposta não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não resta configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido, o Acórdão 1838262 desta Turma.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.